Tribunal: TJPA
Processo: 0804293-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804293-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVAS COM TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE ILICITUDES DAS PROVAS COLHIDAS ATRAVÉS DE REVISTA PESSOAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DECRETO PREVENTIVO – NOVO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O Habeas Corpus não é o meio adequado para apreciar questões ou teses que demandem aprofundada dilação probatória, pois, dado o seu rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado.

2.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. (AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

3.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

4.

“... decretada a prisão preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente. (AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”.

5.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”.

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coutinho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor do nacional FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 15/01/2023, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800040-13.2023.8.14.0022, em que alega nulidade das provas colidas através de revista pessoal “COM BASE EM ATITUDE SUSPEITA”<sic>.

Sustenta ser insignificante a quantidade de droga encontrada; inexistência de
periculum libetatis
na decisão que decretou a prisão cautelar e que não foi o paciente submetido à audiência de custódia.

Ao final, diz que o paciente ostenta condições pessoais, pugnando, através da concessão da medida liminar, pela anulação das provas colidas de forma ilegal; “TRANCAR” a ação penal; “RELAXAR” a prisão preventiva; “SUBSTITUIR” a prisão por medidas cautelares diversas, <sic>, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Feito distribuído à relatoria da e. Desa. Kédima Pacífico Lyra, que, na Id 13228277, declarou-se suspeita.

Na Id 13258701 indeferi a medida limar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 13325232, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 13528116.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de nulidade das provas colidas através de revista pessoal, “COM BASE EM ATITUDE SUSPEITA”<sic>, e consequente trancamento da ação penal; não realização da audiência de custódia e ausência dos pressupostos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta dos autos que o paciente FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES foi preso em abordagem policial na posse de 06 (seis) petecas de substância semelhante à maconha, 01 (uma) porção da mesma substância pesando 17,5g, e 01 (uma) embalagem contendo pô branco de substância semelhante à cocaína, fato ocorrido no dia 15/01/2023.

A prisão cautelar foi decretada em decisão que expõe fundamentação assim vazada, Id 13197551:

“No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública,
pois há risco de reiteração delitiva
, uma vez que o autuado já fora sentenciado em outra ação penal (
processo nº 0004409-59.2018.8.14.0022
), por crime de natureza grave, tendo sido beneficiado com liberdade provisória, cujas condições descumpriu, haja vista ter sido preso em flagrante por outro delito, o que demonstra propensão a prática de crimes, e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES
, nos termos na fundamentação supra”. <sic>

Notadamente, os fundamentos expostos no decreto preventivo mostram-se idôneos e possuem os requisitos legais previstos nos art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar que o paciente, sentenciado em processo diverso e em liberdade condicionada, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante de delito na posse de drogas ilícitas de variados tipos, não se mostrando evidente qualquer ilegalidade no decreto preventiva que possa sugerir a possibilidade de sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

3. No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com destaque para a diversidade dos entorpecentes, a indicar a perniciosidade social da ação.

4. As instâncias de origem também apontam o fundado receio de reiteração delitiva como motivo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, está expresso que o Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em outra ação penal, de forma que seria reincidente específico. Tal aspecto, inclusive, distingue a situação do Agravante e a do Corréu que teve a custódia cautelar substituída por medidas diversas em decisão por mim proferida no julgamento do HC n. 787.479/SP.

5. Nesse cenário, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

6. Consideradas, no caso, as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”.

No que tange a não realização de audiência de custódia, é pacífico que
“... decretada a prisão preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

(AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”.

Concernente ao argumento de nulidade das provas colidas em revista pessoal do paciente, “COM BASE EM ATITUDE SUSPEITA”<sic>, digo que tal argumento deve ser dirigido ao juízo singular, à míngua de elementos suficientes para seu enfrentamento, e, portanto, ausente prova pré-constituída de tal argumento, ressaltando-se, entretanto, que o ele se encontrava em liberdade condicionada, ocorrendo a quebra das condicionantes e flagrado no cometimento de novo delito, motivo que justifica a segregação cautelar.

Quanto ao trancamento de ação penal, “Nos termos assentados pela pacífica jurisprudência desta Corte "[o] trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). (AgRg no HC n. 777.703/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 10/4/2023.)”.

Ainda, o argumento de ser insignificante a quantidade de drogas encontradas com o paciente, ressalta-se que a prisão foi decretada não só pela quantidade de drogas encontrada em seu poder, mas, também, pela sua diversidade, MACONHA E COCAÍNA, associados a quebra de condicionantes em processo diverso, havendo clara reiteração delitiva.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 21/04/2023